Tribunal: TJES
Processo: 0027083-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027083-23.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: CELSO DALL OGLIO
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS – AVERBAÇÃO DE REGISTRO NO RGI – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FISCO QUANTO À TRANSFERÊNCIA – INÉRCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
–
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1 –

O C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de
“ser válida a responsabilização do promitente vendedor de imóvel enquanto não formalizada a transmissão da propriedade com a averbação do registro imobiliário”
.
(AgInt no AREsp n. 1.863.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)
Aliás, este E. Tribunal de Justiça vem admitindo a responsabilização do vendedor quando não comprovada a transferência da propriedade, em conformidade com o entendimento da Corte Cidadã.

2 –
A
contrario sensu
, não é admitida a responsabilização do vendedor quando realizada a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

3
-
R
estou demonstrada a ciência inequívoca do Fisco acerca da transferência de titularidade, o que afasta a responsabilização do apelado.

4
-
N
ão merece retoques a sentença quando entendeu pela perda do objeto da ação em relação aos
demais
imóveis
,
haja vista que o autor apenas foi cientificado a respeito
da atualização cadastral
quando da apresentação de contrarrazões pela municipalidade, inexistindo razões para reconhecer a sucumbência recíproca quando a Administração Pública deu causa ao ajuizamento da ação.

5 –
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE VILA VELHA

em face da r. sentença
proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por

CELSO DALL OGLIO
,
julgo
procedente o pedido autoral para:
(I)
determinar a anulação do débito fiscal imputado ao autor referente ao pagamento de IPTU cobrados pelos extratos de fls.26/27, referentes
aos imóveis de cadastro municipal n. 03.04.210.0174-000 e n. 03.04.208.0415-000, em razão da inexistência de relação jurídica tributária entre o Município de Vila Velha e o Autor;
(2)
condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no montante de R$3.000,00 (três mil reais), devendo esse valor ser corrigido monetariamente a partir desta sentença acrescido de juros de mora a contar da data da cobrança indevida;
(3)
ao pagamento das despesas processuais e verba honorária, a qual fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, aduz
o Município
apelante que:
(1)
o pedido de pagamento do ITBI se trata de processo administrativo tributário de lançamento de imposto que incide sobre transferência de bem imóvel, não sendo sinônimo da própria alteração da propriedade do bem imóvel
;
(2)
n
ão
houve a comunicação da efetivação do registro da escritura pública ao Fisco Municipal por parte do apelado, devendo ser reformada a r. sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos autorais;
(3)
é indispensável a comunicação
ao Município acerca da transferência do imóvel, não sendo afastada essa obrigação em razão do registro do imóvel;
(4)
a escritura pública de fls. 37/40 faz prova de que o apelado era o proprietário e possuidor dos imóveis que foram objeto de lançamento tributário, corroborando o cadastro imobiliário então existente, que só não foi atualizado porque a parte interessada não comunicou ao Fisco o registro do documento no RGI;
(5)
deve a sentença ser reformada para ser extinta a pretensão autoral, sem resolução do mérito, em relação aos imóveis cadastrados sob os números 03.04.208.0370.000, 03.04.208.0380.000, 03.04.208.0390.000, 03.04.208.0440.000, com a imposição de sucumbência recíproca.

E
m sede de contrarrazões, aduz o apelado que:
(1)
era detentor de 06 (seis) registros, mas ao tempo da ação somente restavam 02 (dois) registrados em seu nome perante a municipalidade, não tendo o Município impugnado o fato de que consta dos autos a taxa de expediente, que tinha o objetivo a efetivação da transferência de titularidade do imóvel perante os cadastros municipais;
(2)

a Municipalidade sempre teve conhecimento acerca da transferência dos lotes, e tanto é assim que das 06 (seis) inscrições, fez a alteração da titularidade de 04 (quatro), mantendo apenas 02 (dois) imóveis em nome do apelado;
(3)
a transação foi feita em uma única escritura, cujo conhecimento teve a municipalidade diante de sua declaração nos autos;
(4)
do documento de fl.82 se denota informação acerca dos novos proprietários, aliado ao fato de que
foi juntada a devida escritura de compra e venda, sendo incontroverso o conhecimento por parte da Municipalidade sobre a transação feita pelo Apelado e a consequente transferência de titularidade dos lotes objeto das inscrições imobiliárias.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, trata-se de ação anulatória de débito de IPTU na qual o autor, ora apelado, sustentou a ilegalidade da inscrição de seu nome em dívida ativa, eis que não é mais proprietário dos imóveis sobre os quais recaem os tributos, tendo procedido a transferência de titularidade de todas as áreas alienadas.

Na exordial, relatou o autora, ora apelado, que a
lienou ao Sr. Cleuber Orletti, em 03.10.2006, as á
reas (lotes) n. 01, da Quadra A, e n. 01, 02, 03, 04 e 05, da Quadra B, constituídos pela Gleba A, com área total de 62.475,00 m2, pertencentes ao denominado “Condomínio Residencial Maison Du Soleil”, situado na Ponta da Fruta, Vila Velha/ES,
devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES.

Contou, ainda, que e
m fevereiro de 2007 tomou a providência de informar a municipalidade da alienação realizada,
tendo sido recolhido o ITBI (
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
)
,
bem como o registro da escritura pública de compra e venda perante o RGI.

No entanto, surpresou-se ao ser demandado
judicialmente nas execuções fiscais de n. 0031544-14.2014.8.08.0035 e 0051473-67.2013.8.08.0035, por conta de parte do débito que ainda consta dos registros municipais.

Quando da apresentação de contestação, a municipalidade informou que as áreas cadastradas sob os números 03.04.208.0370.000, 03.04.208.0380.000, 03.04.208.0400, já est
avam
cadastrados no nome de Cleuber Orletti,
tendo a ação prosseguido somente quanto
aos imóveis
de n.
03.04.210.0174.000 e 03.04.208.0415.000.

P
ois bem.

Em que pese as alegações da municipalidade, não vejo razões para alterar o comando sentencial. Digo isso porque, a partir da análise dos documentos que carreiam estes autos, entendo que a prévia comunicação da alteração da propriedade restou cabalmente comprovada.

Constam dos autos que os débitos foram lançados em nome de Celso Dall Oglio, a partir de 2011, com base em escritura pública da qual constam a transferência de propriedade das áreas da quadra A e do lote n. 05 da quadra B. Além disso,
verifica-se que a municipalidade emitiu extratos referentes a “
taxa expediente de ITBI”, exercício 2006, do imóvel n. 03.04.210.0174-000 e
da
“taxa de averbação transferência”, exercício de 2006, do imóvel de inscrição n. 03.04.208.0415-000,
o que revela a ciência inequívoca do Fisco acerca das transferências, não tendo procedido à atualização cadastral.

O C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de
“ser válida a responsabilização do promitente vendedor de imóvel enquanto não formalizada a transmissão da propriedade com a averbação do registro imobiliário”
.
(AgInt no AREsp n. 1.863.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Aliás, este E. Tribunal de Justiça vem admitindo a responsabilização do vendedor quando não comprovada a transferência da propriedade, em conformidade com o entendimento da Corte Cidadã. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. POSSIBILIDADE DE COBRAR O IMPOSTO DO PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a cessão do imóvel em momento anterior ao fato gerador do IPTU, reputando inviável a substituição da certidão. 2) Todavia, é cediço que, conforme a sistemática adotada pelo direito brasileiro, para a aquisição da propriedade imóvel não basta a celebração de contrato. Tem-se por imprescindível o registro do título translativo, visto que a propriedade imobiliária está vinculada à informação constante no Cartório de Registro de Imóveis, não se transferindo enquanto assim não se operar em sede registral. 3) Bem por isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsia similar, na qual se discutia a legitimidade passiva do promitente vendedor nas execuções fiscais, consolidou a tese segundo a qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que previstos na legislação), de modo a facilitar o procedimento de arrecadação.
4) No caso vertente, a apelada não logrou êxito em comprovar a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, haja vista que limitou-se a juntar aos autos a escritura pública de compra e venda e cópia do documento particular. Logo, esta c. Câmara conclui pelo reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, da validade da CDA que instrui o feito executivo.
5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297720, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Dessa maneira,
a contrario sensu
, não é admitida a responsabilização do vendedor quando realizada a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Diante do cenário fático, entendo que restou demonstrada a ciência inequívoca do Fisco acerca da transferência de titularidade, o que afasta a responsabilização do apelado.

Por fim, não merece retoques a sentença quando entendeu pela perda do objeto da ação em relação aos imóveis
cadastrados sob os números 03.04.208.0370.000, 03.04.208.0380.000, 03.04.208.0390.000, 03.04.208.0440.000,
haja vista que o autor apenas foi cientificado a esse respeito quando da apresentação de contrarrazões pela municipalidade, inexistindo razões para reconhecer a sucumbência recíproca quando a Administração Pública deu causa ao ajuizamento da ação.

Firmes nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.